Tribunal: TJSP
Processo: 0003749-45.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de veículo de origem ilícita – Negativa do réu não comprovada – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes e da elevada culpabilidade do acusado – Patamar de exasperação

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de veículo de origem ilícita – Negativa do réu não comprovada – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes e da elevada culpabilidade do acusado – Patamar de exasperação reajustado para 1/3 – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Patamar de aumento readequado para 1/5, eis que se trata de uma única reincidência específica – Regime prisional inicial fechado, adequado – Acusado reincidente específico e portador de péssimos antecedentes criminais, a demonstrar personalidade deturpada e que condenações anteriores não bastaram a que se emendasse – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003749-45.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
CHAVES PERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA REDUZIR A PENA DE
LEANDRO CHAVES PERES PARA 01 ANO, 07 MESES E 06 DIAS DE
RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-45.2018.8.26.0050 -Voto no 13878
2
Voto no 13878
Apelação no 0003749-45.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Leandro Chaves Peres
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Richard Francisco Chequini
Ementa
Apelação da Defesa
Receptação
Provas suficientes à
condenação Prisão em flagrante em poder de veículo de origem
ilícita Negativa do réu não comprovada Circunstâncias que
evidenciam a ciência da origem ilícita do bem Condenação
mantida Pena-base fixada acima do mínimo legal, por força dos
maus antecedentes e da elevada culpabilidade do acusado

Patamar de exasperação reajustado para 1/3
Circunstância
agravante da reincidência, bem reconhecida Patamar de aumento
readequado para 1/5, eis que se trata de uma única reincidência
específica Regime prisional inicial fechado, adequado Acusado
reincidente específico e portador de péssimos antecedentes
criminais,
a
demonstrar
personalidade
deturpada
e
que
condenações anteriores não bastaram a que se emendasse

Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
LEANDRO CHAVES PERES foi condenado a cumprir
a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao disposto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a desclassificação da conduta
para o delito de receptação culposa e a redução da pena aplicada.
O corréu Simei Pereira Brandão foi denunciado pela
prática do crime de receptação, contudo, ele não foi localizado na fase de citação, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-45.2018.8.26.0050 -Voto no 13878
3
sorte que houve a suspensão da ação penal e do prazo prescricional a teor do artigo
366 do Código de Processo Penal, e por isso o feito foi desmembrado em relação a
ele.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 17 de janeiro de 2018, por
volta das 11,50 horas, na cidade de São Paulo, LEANDRO CHAVES PERES,
agindo em concurso com o corréu Simei Pereira Brandão, receberam, em proveito
de ambos, o veículo Citroén/Jumper, placas FYZ-5962, pertencente a Márcio
Alberto Nascimento da Silva, ciente de sua origem ilícita.
Segundo o apurado o veículo em questão fora roubado
de seu proprietário em 17 de janeiro de 2018 e na mesma data foi encontrado em
poder dos acusados durante diligência policial, e por isso eles foram presos em
flagrante e conduzidos ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-45.2018.8.26.0050 -Voto no 13878
4
Interrogado pela autoridade policial e posteriormente em
Juízo, o acusado negou a acusação, afirmando que sequer estava em poder do bem e
que desconhecia o corréu. Disse que foi abordado apenas por ser morador de rua e
por estar próximo ao veículo.
Os policiais militares Aurino Almeida de Souza e Nilton
Avellar Júnior, ouvidos em Juízo, deram conta de que realizavam patrulhamento de
rotina quando avistaram o acusado e o corréu mexendo no veículo Citroén/Jumper,
que estava estacionado na via pública, oportunidade em que ambos, ao notarem a
presença da viatura policial, tentaram a fuga, mas acabaram detidos. Informaram
ainda que o veículo era produto de roubo ocorrido algumas horas antes e que tanto o
acusado, quanto o seu comparsa, admitiram informalmente a ciência acerca da
origem espúria do veículo, do qual pretendiam retirar o dispositivo rastreador.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
abordagem do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que ele tivesse algum motivo
para injustamente acusar o réu, a quem sequer conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-45.2018.8.26.0050 -Voto no 13878
5
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Por fim, o boletim de ocorrência juntado aos autos e as
declarações da vítima na fase administrativa da investigação foram bastantes a
demonstrar que o veículo era produto de roubo ocorrido cerca de duas horas antes.
Ademais, a versão apresentada pela Defesa carece de
credibilidade e não conta com arrimo em qualquer elemento de prova e,
evidentemente, a singela alegação de que o réu desconhecia a origem espúria do
bem não é suficiente a infirmar a robusta prova coligida pela acusação.
Ao que parece, na melhor das hipóteses, o réu teria agido
com dolo eventual, devendo supor que se tratava de veículo de origem ilícita, visto
que foi surpreendido tentando retirar o dispositivo rastreador nele instalado.
Por fim, consigno que o elemento subjetivo do crime de
receptação de difícil análise por se tratar da mais íntima consciência do indivíduo
acerca da origem do bem só pode ser analisado à luz dos elementos probatórios
extraídos da instrução processual, e aqui bastou a demonstrar a propriedade da
acusação, mostrando-se, portanto, inviável a absolvição ou a desclassificação para a
modalidade culposa do delito.
Portanto, não paira dúvida sobre a materialidade e
autoria do crime de receptação, e não seria demais ressaltar que ele ostenta outras
condenações pela prática de crimes semelhantes ao dos autos, de sorte que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-45.2018.8.26.0050 -Voto no 13878
6
passado não o recomenda.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 02
anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento na maior
culpabilidade do acusado, que praticou receptação de veículo automotor, e nos seus
maus antecedentes, contando com cinco condenações definitivas não
caracterizadoras de reincidência.
Contudo, a meu ver, a despeito dos maus antecedentes e
da maior ousadia daqueles que praticam a receptação de veículo em relação a
pequenos objetos, entendo que parece mais adequada a fixação da pena-base em 1/3
acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 04 meses de reclusão, ao passo que a
pena de multa fica mantida no mínimo legal, haja vista o princípio da “non
reformatio in pejus”.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em
1/3 por força da circunstância agravante da reincidência, entretanto, em que pese
tratar-se de reincidência específica, tal exasperação se mostrou exagerada, impondo
a redução do acréscimo para 1/5, resultando em 01 ano, 07 meses e 06 dias de
reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
De outra face, o regime prisional inicial fechado foi
acertado, eis que embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
à pessoa, o réu é reincidente específico e portador de péssimos antecedentes
criminais, tudo a revelar sua personalidade deturpada e o fato de fazer da
criminalidade seu meio de vida.
Tudo está a indicar que condenações anteriores não
bastaram a que se emendasse, havendo necessidade de maior rigor no início do
cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-45.2018.8.26.0050 -Voto no 13878
7
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA REDUZIR A PENA DE
LEANDRO CHAVES PERES PARA 01 ANO, 07 MESES E 06 DIAS DE
RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator